Tribunal: STF
Processo: HC 261019
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.02, pp. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação e suspeição de magistrada em processo cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação e a suspeição da magistrada singular no processo principal devem ser estendidas ao processo cautelar. 3. A questão também envolve a análise dos requisitos da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação não foi suscitada nas razões do habeas corpus originário, impedindo o exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A suspeição da magistrada singular não se estende automaticamente ao processo cautelar, pois não há elementos concretos que justifiquem a ampliação da suspeição declarada no feito principal. 6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, sendo considerada idônea e suficiente para a prisão preventiva. 7. Medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a gravidade efetiva do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de intimação para apresentação de resposta à acusação não pode ser analisada pelo STJ se não suscitada no habeas corpus originário. 2. A suspeição de magistrado em processo principal não se estende automaticamente a processos cautelares sem elementos concretos que justifiquem tal extensão. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública."”



    Sustenta-se, em síntese, que “o paciente já cumpriu pena (antecipada) em regime incompatível com a pena da infração penal do artigo 2°,§2°, da Lei n° 12.850/13 na medida em que a reprimenda para o referido delito é de 3(três) a 8 (oito) anos, ao passo em que o Código Penal Brasileiro, no artigo 33, §2°, alínea “b”, reza que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, então é axiomático que o paciente se encontra em situação processual muito mais rigorosa do que o regime de cumprimento de pena hipoteticamente estabelecida na sentença”.



    Argumenta-se que “tratando-se de paciente primário e com bons antecedentes criminais e estando 9(nove) meses preso cautelarmente (de 28 de novembro), então a prisão cautelar deixou de ser atrelada à instrumentalidade do processo penal (instrumento do instrumento processo penal) para tornar-se mais grave do que eventual cumprimento de pena concretamente aplicada na sentença (instrumento de punição antecipada), violando o princípio da homogeneidade, derivado da proporcionalidade”.



    À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De plano, registro que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o decreto prisional (eDOC.07, pp. 10-14, grifei):



    “3. Quanto ao crime de participação em organização criminosa:



    Há a possibilidade jurídica de coexistência entre os crimes de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), desde que a atuação na organização criminosa não se limite exclusivamente ao tráfico de drogas, conforme entendimento do STJ no HC 339.414/SP.



    As investigações apontaram que o crime organizado no Bairro de Santo Amaro era supostamente liderado pelos irmãos THIAGO e BRUNO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, conhecidos como os “Gêmeos de Santo Amaro”, que em tese, contava com o apoio de CALISTON FRANCISCO ALVES, seu homem de confiança. Há indícios de que este último desempenharia papel central na gestão das atividades criminosas, incluindo controle logístico, recolhimento de valores e transmissão de ordens.



    As investigações indicam que a estrutura da organização criminosa era hierárquica, com líderes, gerentes e subordinados, os chamados "soldados" e "vapores", responsáveis tanto pelo tráfico varejista quanto por crimes graves, como homicídios, porte ilegal de armas e crimes patrimoniais.



    Mensagens extraídas das investigações demonstram a estabilidade e permanência do grupo, caracterizado por uma clara divisão de tarefas e suposto envolvimento em múltiplos crimes, inclusive com a participação de indivíduos presos. A atuação contínua do grupo demonstra indícios de que havia um vínculo duradouro e organizado, configurando uma organização criminosa armada, conforme os requisitos legais.



    Consta na fase inquisitorial, Id 191374993, pág. 19 



    VALTER MENDONÇA DE AZEVEDO: “em diálogos com THIAGO TEIXEIRA o policial militar não só repassa informações funcionais a um dos líderes da ORCRIM como chega ao absurdo de planejar colocar THIAGO dentro de uma viatura policial e fornecer coturno e fardamento a ele para uma suposta ação contra membros rivais. Em outros trechos fica claro o recebimento de pagamento por parte de THIAGO ao policial militar VALTER. Ressalta-se ainda que VALTER auxilia THIAGO na compra de acessórios para arma de fogo agindo como verdadeiro membro da ORCRIM”.



    (...)



    Com fundamento nos fatos descritos, que se coadunam com os elementos probatórios coligidos ao longo da investigação constante no mencionado Inquérito Policial, a Autoridade Policial formou seu juízo de convicção acerca da imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos indiciados VALTER MENDONÇA DE AZEVEDO, ARTHUR LUIZ SILVA SAMPAIO CABRAL, JOSÉ TARCÍSIO DE CARVALHO PEREIRA, RAYNER THAINAN FERREIRA SANTOS, SALES VINICIUS BARROS DE FRANÇA SILVA, THIAGO GONÇALVES DE BRITO, IVISON FRANCISCO ALVES JUNIOR, LÁZARO HENRIQUE BARROS DE FRANÇA SILVA e BRUNO RICARDO DA SILVA REGO, com amparo nos artigos 13, inciso IV, 311 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Com base nos fundamentos expostos e no que preceituam os artigos 312 e seguintes do CPP, a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos indiciados acima mencionados, no entanto, deixaram de representar pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva das investigadas KETHNEN YASMIM SILVA DE ANDRADE e MARIANA VALÉRIA PIRES FERREIRA DE OLIVEIRA, com o argumento de que ambas prestaram colaboração efetiva no curso das investigações, confessando, com riqueza de detalhes as condutas ilícitas praticadas, informando, ainda, que atualmente exercem atividades lícitas, não havendo elementos que indiquem continuidade no vínculo com a organização criminosa.



    Como é sabido, a prisão preventiva é uma medida cautelar processual, prevista no artigo 311 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. 



    Ademais, a medida extrema tem por fundamentos as hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, senão vejamos: 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 



    Assim, entendo que a prisão preventiva dos representados, no momento, é medida que se impõe, uma vez que satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua prioridade, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Para se decretar a prisão preventiva, consoante entendimento doutrinário e a jurisprudência adotada pelos Tribunais Pátrios, devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, acompanhados das condições de sua admissibilidade, insculpidas sob a égide dos arts. 312 e 313, do Ordenamento Jurídico Processual Penal. 



    No caso concreto, estão presentes os requisitos objetivos da prisão, vejamos: o delito foi doloso, tem pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos de reclusão (Art. 313, I do CPP).



    Exige o sistema normativo a prova da existência do crime e indícios suficientes de que o representado seja o autor (art. 312, 2ª parte), em outras palavras, o fumus comissi delicti está calcado na prova da materialidade da infração e em indícios suficientes de autoria, o que nos presentes autos, restou demonstrado por meio dos depoimentos da vítima e demais documentos juntados na esfera policial.



    Ante todo o exposto, acolhendo, em parte, a representação da Autoridade Policial, converto a prisão temporária de VALTER MENDONÇA DE AZEVEDO, ARTHUR LUIZ SILVA SAMPAIO CABRAL, JOSÉ TARCÍSIO DE CARVALHO PEREIRA, RAYNER THAINAN FERREIRA SANTOS, SALES VINICIUS BARROS DE FRANÇA SILVA, THIAGO GONÇALVES DE BRITO, IVISON FRANCISCO ALVES JUNIOR, LÁZARO HENRIQUE BARROS DE FRANÇA SILVA, BRUNO RICARDO DA SILVA REGO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, tudo com fundamento no art. 2º, §7º da Lei nº 7.960/1989 e arts. 13, IV, 311, 312, 313, I, do CPP, não se vislumbrando, no contexto fático em que se inserem as suas condutas, a viabilidade de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP”



    O TJPE e o STJ, por sua vez, mantiveram o decreto prisional, assentando que a gravidade concreta do crime e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes de organização criminosa são fundamentos idôneos para a determinação da prisão preventiva (eDOC.04; eDOC.02).



    Como se nota, a decisão que determinou a cautelar extrema pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele integrada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Por fim, quanto ao argumento de ausência de proporcionalidade entre a prisão e a pena cominada ao delito, verifico que o paciente foi denunciado como incurso no art. 2º, caput, c/c §2º, da Lei 11.850/2013. Assim, não assiste razão ao impetrante ao afirmar que “a reprimenda para o referido delito é de 3(três) a 8 (oito) anos”.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente